Tribunal: TJPA
Processo: 0008683-76.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003 ? RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto relator.1 - O apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/2003.Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a dois anos e que não excede a quatro anos, prescreve em 08 (oito) anos.Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 18/10/2010. A publicação da sentença condenatória foi em 18/10/2018, conforme folha anexa no volume II dos autos. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, visto que o prazo se esgotou no dia 17/10/2018, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito. Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal. 2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto condutor. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. O julgamento do presente feito foi presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008683-76.2009.8.14.0006
APELANTE: EDER MONTEIRO AMORAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2003 - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto relator.
1 -
O apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/2003.
Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a dois anos e que não excede a quatro anos,
prescreve em 08 (oito) anos.
Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 18/10/2010. A publicação da sentença condenatória foi em 18/10/2018, conforme folha anexa no volume II dos autos. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, visto que o prazo se esgotou no dia 17/10/2018, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito. Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008683-76.2009.8.14.0006
APELANTE: EDER MONTEIRO AMORAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

EDER MONTEIRO AMORAS,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua-PA.

Segundo consta a exordial acusatória, no dia 21 de agosto de 2009, por volta das 09h30min, o Departamento da Polícia Federal, durante a ¿Operação Varredura¿, encontrou, no condomínio Via Roma, localizado na Rod. Mário Covas, 225, Bairro do Coqueiro, na cidade de Ananindeua, uma arma de fogo, municiada com 5 cartuchos, calibre 38, com numeração YA273519, portada pelo vigilante Oziel Cardoso dos Santos, empregado da empresa individual Eder M. Amoras-Serviços, de propriedade do denunciado.

Segundo informações constantes no inquérito, a arma em questão foi fornecida por Eder Amoras, o qual, em depoimento de fls. 11/13, reconheceu que sua empresa não constava com autorização para possuir arma de fogo, caracterizando funcionamento irregular da segurança privada.

De fato, após diligências, a polícia percebeu que o revólver em comento é de propriedade da Norsegel Vigilância, havendo efetuado a prisão em flagrante de Oziel dos Santos, empregado de Eder Amoras e que, no momento da diligência policial, portava a arma em comento.

Com efeito, em depoimento prestado à polícia, Oziel dos Santos afirmou que não tem carteira nacional de vigilante e, mesmo assim, trabalhava na vigilância do Condomínio Via Roma Residencial, tendo declarado que a arma usada por ele era repassada ao outro vigilante, após o encerramento do turno de trabalho, revelando que foi contratado para trabalhar por Eder Monteiro.

Desta maneira, diante dos indícios de que Eder Amoras utilizava arma de fogo sem autorização no exercício da atividade de segurança privada, caracterizando conduta definida em lei como crime (comércio ilegal de arma de fogo), cumpre dar ensejo à competente persecução penal.

Assim sendo, os indícios apontam que Eder Monteiro Amoras praticou o crime de comercio ilegal de arma de fogo (art. 17, parágrafo único, da Lei 10.826/2003), requerendo que seja recebida a presente denúncia em face deste nacional, restando, portando, denunciado nas sanções do crime previsto no art. 17, parágrafo único da Lei 10.826/2003.

A denúncia de Eder foi recebida em 18/10/2010, fl. 63.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade de OZIEL CARDOSO DOS SANTOS, em decorrência da prescrição punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP e art. 61 do CPP. Em relação ao denunciado EDER MONTEIRO AMORAS, julgou procedente a denúncia e o CONDENOU à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto
no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/2003, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Irresignado, o apelante EDER MONTEIRO AMORAS interpôs recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da prescrição e que seja declarada extinta a punibilidade do agente. Requer, ainda, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (fls. 283/287).

Em sede de contrarrazões (fls. 290/293), o
Ministério Público de 1º grau
pugna pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
se pronunciou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório
.

V O T O:

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/2003.

Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a dois anos e que não excede a quatro anos,
prescreve em 08 (oito) anos.

Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 18/10/2010. A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, em 18/10/2018,
conforme folha anexa no volume II dos autos
. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, visto que se esgotou no dia 17/10/2018, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito. Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, declarando extinta a punibilidade do apelante
EDER MONTEIRO AMORAS
, em virtude da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º, todos do CPB. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator